Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-18.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800485-18.2024.8.14.0015

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas para desclassificar o roubo para a forma simples; (ii) estabelecer se a existência de circunstâncias judiciais favoráveis impõe a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) determinar se incide a causa de diminuição da participação de menor importância; e (iv) verificar se a hipossuficiência econômica autoriza a exclusão ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral, especialmente o depoimento da vítima, demonstra a atuação conjunta de dois agentes, com unidade de desígnios, evidenciando o concurso de pessoas e legitimando a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

4. A jurisprudência admite a manutenção da majorante quando comprovado o concurso de ações entre os agentes, afastando a desclassificação para roubo simples.

5. A existência de circunstâncias judiciais favoráveis não anula circunstância judicial negativa, pois não há compensação entre vetores do art. 59 do CP, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo quando presente fundamento idôneo.

6. A causa de diminuição da participação de menor importância não incide quando a conduta do agente é decisiva para a consumação do delito, como no caso em que o réu anuncia o assalto e faz menção de estar armado, assegurando o êxito da empreitada criminosa.

7. A hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão da pena de multa, por inexistir previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal.

8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, refletindo as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição, o que foi observado na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas quando comprovada a atuação conjunta e a unidade de desígnios entre os agentes. 2. A existência de circunstâncias judiciais favoráveis não compensa circunstância negativa nem impede a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Não incide a causa de diminuição da participação de menor importância quando a conduta do agente é decisiva para a consumação do delito. 4. A hipossuficiência econômica não afasta a imposição da pena de multa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 60, 49 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 0266983-49.2023.8.06.0001, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 14.8.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2592535/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/08/2024; TJPA, Súmula 23; TJAM, ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Robson Barbosa de Aze
vedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021; STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7/5/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Paulo Rodrigues Teixeira apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP (ID 23598708).

O apelante pugna pela desclassificação de roubo majorado para roubo simples. Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a magistrada sentenciante desconsiderou a existência de circunstâncias judiciais positivas. Além disso, requer a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância, bem como a exclusão da pena de multa ou a sua redução ao mínimo legal, com base em alegada hipossuficiência econômica (ID 23598720).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 23598726), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 25983254).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para acolher o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas para a forma simples do delito, visto que o depoimento da vítima foi conclusivo quanto à ação conjunta de dois agentes na empreitada delitiva, tal como como consta na sentença, transcrita no essencial:

FRANCISCA EBE DO NASCIMENTO DUARTE, vítima, relata que esse rapaz (acusado) e outro, chegaram de moto entraram e anunciaram o assalto. Que era na parte da manhã. A depoente estava dentro da sua papelaria. Eles disseram que era um assalto e outro entrou, pegou o celular e a renda que estava na gaveta, e saiu correndo. Após chamou a polícia, e seu celular foi recuperado. Na papelaria tem câmera de segurança, os dois aparecem nas imagens. Depois de ligar para a polícia, eles foram no estabelecimento e depois ligaram informando que haviam apreendido os dois rapazes. O aparelho ainda estava nas mãos deles. O acusado estava de camisa azul e um boné preto, e o outro estava de camisa amarela e um short de cor escura com listras azul marinho. Depois que o acusado foi preso, foi à delegacia. A declarante não fez o reconhecimento na delegacia. O rapaz que entra com um boné e camisa azul foi o que anunciou o assalto, e a outra pessoa que estava de capacete e dirigindo a moto. Quando eles foram apreendidos estavam com a mesma roupa. Levaram cerca de R$90,00 do caixa. Eles não mostraram arma de fogo, mas o de camisa azul levantou a blusa e fez menção de que estava armado. Quando ele levantou a blusa, não viu a arma. Teve um dos rapazes, que não lembra quem é, que pediu para a declarante mostrar o vídeo e confirmou que era o acusado. Sabe que é o acusado devido os vídeos, ele e o adolescente estavam com a mesma roupa. (ID 23598708 - Pág. 3)

Nesse contexto, “não há que se falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas quando devidamente comprovado nos autos que o réu praticou a conduta delitiva em concurso de ações e unidade de desígnios com outro agente” (TJCE,
ApCrim n. 0266983-49.2023.8.06.0001
, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 14.8.2024)

Sob outro ângulo, incabível o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, visto que eventual existência de circunstância judicial do art. 59 do CP positiva não tem o condão de anular uma negativa e impedir a exasperação da basilar.

Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau não se afastou da orientação jurisprudencial que entende que “não se verifica a violação do art. 59 do CP, isso porque não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do referido artigo, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável.” (STJ,
AgRg no AREsp nº 2592535/RO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/08/2024).

Outrossim, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (
Súmula 23 do TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Em complemento, não há margem para incidência da causa de diminuição da
participação de menor importância
, pois restou comprovado que a consumação do delito somente ocorreu em razão do apelante ter anunciado o roubo e ter feito menção para a vítima de que estava armado, demonstrando que sua conduta foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa. (v.g. TJAM,
ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018).

Por derradeiro, o apelante requer a
isenção ou redução da pena de multa
, nos termos do artigo 60 do Código Penal, sob o argumento de que é economicamente hipossuficiente.

Contudo, é inadmissível a dispensa ou redução da pena pecuniária sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/2/2021).

Além disso, verifico que a pena de multa foi dosada de forma proporcional, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça segundo a qual “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7/5/2019).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026